Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750123-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natália Cristina de Souza Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 176466446 do processo n. 0733471- 88.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o seu pedido liminar de limitação da totalidade dos descontos para o pagamento de dívidas ao percentual de 30% (trinta por cento). Diante do pedido preliminar de concessão da gratuidade de justiça, esta Relatoria intimou a parte agravante a apresentar comprovação da real necessidade do benefício (ID 53816277). A parte agravante se manifestou ao ID 54405120, no entanto, seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria (ID 54455022). Interposto agravo interno (ID 54732369) contra esta decisão, o recurso foi conhecido e desprovido pela e. 7a Turma Cível deste Tribunal (ID 56681093), mantendo-se, deste modo, o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente determinação recolhimento do preparo conforme decisão de ID 54455022. Ao ID 58121286 a parte agravante veio aos autos a fim de comprovar o recolhimento das custas devidas para admissibilidade do recurso. Entretanto, ao que se depreende do teor da guia juntada ao ID 58121288, a parte recorrente, de modo equivocado, juntou nestes autos comprovante de recolhimento das custas para ingresso da ação, o que deve ser feito tão somente nos autos de origem, em trâmite na primeira instância. Deste modo, a fim de sanar o equívoco e em conformidade com o disposto no art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, determino que se intime a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora